Tribunal: TJMT
Processo: 1001771-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1001771-81.2021.8.11.0000 CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE DIAMANTINO
AGRAVANTE: ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA
AGRAVADO: SOLANGE TERESINHA CARVALHO PISSOLATO – EPP
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino nos autos de Ação de Rescisão Contratual cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais sob o n. 1001604-83.2020.8.11.0005 ajuizada por SOLANGE TERESINHA CARVALHO PISSOLATO – EPP, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora e determinou que a concessionária demandada, no prazo de 10 dias, proceda à substituição do automóvel adquirido pela parte autora, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, sob pena de aplicação de multa diária, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (id. 75209467).
A agravante sustenta nas razões, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, posto que a agravada adquiriu o veículo diretamente com a fabricante VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMORES LTDA; fundamenta que a decisão agravada não aplicou a melhor solução jurídica ao caso, pois baseou-se apenas em uma versão dos fatos, sendo tal medida totalmente desproporcional a Agravante, visto que terá que realizar a troca do veículo da Agravada por um similar.
Argumenta não há como se presumir a existência de defeito de fabricação, mostrando-se necessária a dilação probatória, a fim de se esclarecer se os defeitos ocorreram pelo desgaste na utilização do automóvel, mau uso ou existência de falha na fabricação; no manual de revisão juntado pela Agravante consta que na última revisão realizada em 16/07/2020 o veículo já havia rodado o total de 57.787 km; após quase três anos de uso e com quase 60.000 mil kms rodados não se pode presumir um defeito de fabricação, sendo totalmente necessária a instrução probatória, a fim de se esclarecer se os defeitos alegados; existem indícios que os problemas alegados pela Agravada podem ter sido ocasionados pela utilização de combustível errado (s10) ou de má qualidade, fato que deverá ser apurado em sede de perícia; quanto a multa diária elenca que deve ser limitada e minorada, sob pena de causar prejuízos; em relação ao valor da multa, sabe-se que para sua fixação o Magistrado a quo deve levar em consideração os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do enriquecimento sem causa, uma vez que ela não possui natureza indenizatória, ressarciria ou compensatória, mas sim coercitiva; por fim, requer a concessão liminar para suspender a decisão, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada (id. 75209461).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão da agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pela Agravante, verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão liminar nesta seara recursal, tendo em vista o demonstrado nos autos.
Nos autos da ação ordinária, o que se verifica é discussão acerca de um possível vício existente no veículo da agravada, desde o ano de 2019, sendo problema de catalizador que o torna inadequado para o uso.
Contudo, em que pese os documentos acostados pela agravada, não é possível auferir com propriedade acerca da probabilidade do direito, já que vícios como os mencionados demandam prova pericial. Não podendo prevalecer o entendimento da decisão agravada que constou estar comprovados por tornar o veículo inapto para circulação.
A decisão agravada assim fundamentou:
“ (...)
Nesta senda, a parte autora acostou à inicial documentos que, em seara de cognição não exauriente, demonstram suas alegações no sentido de que: 1) adquiriu o automóvel da concessionária requerida; 2) a despeito das revisões efetuadas conforme recomendado pela fábrica, ainda dentro do período de garantia, o automóvel começou a apresentar defeitos que impedem a sua regular utilização; 3) mesmo após reiteradas tentativas de reparo do automóvel pela concessionária, persistem os problemas mecânicos impedem a regular utilização do bem. Neste contexto, incide a expressa do art. 18, § 1° do CDC, o qual determina que: Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo oconsumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo deeventuais perdas e danos;III - o abatimento proporcional do preço.De outra feita, em face da hipossuficiência técnica da parte autora em comprovar anatureza dos vícios que acometem o automóvel, impõe-se a inversão do ônus probatório, comfundamento no art. 6°, VIII, do CDC, incumbindo à concessionária demandada o encargo decomprovar que o defeito inexiste ou que se trata de culpa exclusiva da demandante ou deterceiro.Outrossim, também está presente o perigo na demora, eis que a autora depende dautilização do veículo diariamente, estando a suportar unilateralmente os prejuízos advindos dodescaso da requerida em solucionar definitivamente os problemas que impedem a regularutilização do bem. Assim, impõe-se o deferimento da liminar para determinar a substituição do automóvel,por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, nos termos art. 18, § 1°, I, do CDC.A jurisprudência ampara a pretensão liminar em casos análogos:“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO PARASUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COMPEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DEFEITO EM VEÍCULO 0 KM - DECISÃOQUE DETERMINOU ÀS RÉS QUE SUBSTITUAM O VEÍCULO POR OUTRO DAMESMA ESPÉCIE - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE - AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. O caso em tela deve ser apreciado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, pois se trata de clara relação de consumo entre as partes. Nesse toar, a parte autora adquiriu um veículo novo e deparou-se com problemas no veículo, os quais se repetiram diversas vezes tendo sido tomadas as providências necessárias. No entanto, mesmo após os consertos realizados, o problema voltou a aparecer. A partir do exame do conjunto probatório dos autos é forçoso concluir que o feito relaciona-se com vício do produto, não se podendo olvidar que a responsabilidade civil por vício do produto também é regulada pelos requisitos da responsabilidade objetiva, além do que a ignorância do fornecedor não é capaz de afastar a responsabilidade, nos termos do art. 18 e 23 do CDC. Assim, evidenciados o perigo de dano e a probabilidade do direito da autora, nos termos do artigo. 300, do CPC, e incontroverso que a agravante recebeu o preço do veículo e a sua eventual substituição, por outro, não indicia prejuízo de extrema gravidade ou difícil reparação.” (TJMT, N.U 1011280-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado,Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C RESCISÃO DE CONTRATO –DEMONSTRAÇÃO DE DEFEITO DO VEÍCULO FABRICADO E VENDIDO PELAS RÉS E ADQUIRIDO PELO AUTOR – PROVA INEQUÍVOCA DAS ALEGAÇÕES – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDO PARA DETERMINAR A SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO POR OUTRO SIMILAR, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A MONTADORA E A CONCESSIONÁRIA CREDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 300, caput, do CPC/2015, estabelece que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 2. Demonstrado o defeito que torna o automóvel impróprio para o fim que se destina, ou demonstrado que este não foi sanado pela fabricante no prazo máximo de 30 dias, o deferimento do pedido de antecipação da tutela para determinar a substituição do veículo por outro similar, sob pena de multa diária, é medida que se impõe (CPC, art. 300, caput, c/c CDC, art. 18, §1o, I). 3. “(...) são solidariamente responsáveis a montadora de veículos e a concessionária credenciada nos casos em que comprovado o vício do produto” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 968.733/SP - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 21/02/2017 - DJe 02/03/2017). 4. Possível e cabível a fixação de multa diária por expressa previsão do art. 537, caput, do CPC/15. 5. A redução da multa somente é possível quando o valor se mostra excessivo, ou quando demonstrada a impossibilidade de satisfação mercê de fatores supervenientes (motivos de força maior, legítimo impedimento etc.), ou ainda quando demonstrada a incapacidade econômica e financeira do destinatário da ordem.” (TJMT, N.U 1005193-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em04/12/2018, Publicado no DJE 10/12/2018) Note-se, ademais, que não há qualquer perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pois, caso seja julgado improcedente o pedido, a demandante poderá ser acionada e cobrada dos custos da almejada troca do bem durável. Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte autora e DETERMINO que a concessionária demandada, no prazo de 10 dias, proceda à substituição do automóvel adquirido pela parte autora, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, sob pena de aplicação de multa diária, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(...)”.
De acordo com os documentos acostados e as ilações apresentadas pela Agravante, tenho que os aspectos concernentes aos vícios ocultos apresentados no veículo, por mais que tenham sido levados a conhecimento da Agravante, não se apresentam suficientes a comprovarem a probabilidade do direito, risco de dano irreparável, a fim de que resulte na concessão liminar para impor a substituição do veículo.
Assim, nessa seara recursal, os argumentos apresentados dependem de apuração probatória pelo Juízo Singular, bem como maiores esclarecimentos, o que possivelmente possibilitará ao Juízo Singular elementos para analisar a pretensão com mais propriedade, vez que indubitavelmente a questão tratada depende de produção de prova pericial.
A concessão liminar na maneira como concedida pode ocasionar a agravante, prejuízo inverso já que não está demonstrado com veemência o pleito da agravada, de maneira que caracteriza o risco de irreversibilidade da medida pleiteada.
Importante asseverar que a pretensão de que seja substituído o veículo exige que a verossimilhança das alegações esteja consubstanciada na comprovação de que o defeito existente no automóvel é de responsabilidade da agravante, e que este impossibilita ou dificulta muito seu uso contínuo e satisfatório.
Ademais, a lesão grave de difícil ou incerta reparação, não reside apenas na constatação do defeito, sendo necessário diagnóstico de avaria capaz de reduzir consideravelmente a capacidade de uso do bem, ou que torne a utilização do veículo, verdadeiro risco à integridade física do condutor e dos passageiros, ou até mesmo dos transeuntes ao seu redor.
Nesse sentido, a jurisprudência:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO DO VEÍCULO NEGOCIADO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO POR OUTRO SEMELHANTE – AUSÊNCIA DE PROVA SATISFATÓRIA E SUFICIENTE DO ALEGADO VÍCIO INSANÁVEL – REQUISITOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Se a verificação dos alegados defeitos depende de demonstração por perícia técnica, que irá bem definir a situação apresentada pelo veículo, os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela não se encontram presentes, de modo que a substituição do bem pretensamente defeituoso por um novo não se mostra possível”. (AI 67466/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 28/04/2014)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEFEITO DE FABRICAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SUBSTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL SIMILAR OU VEÍCULO NOVO - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO. A simples alegação de que se trata de veículo na garantia, não é suficiente para atender o requisito da prova inequívoca da verossimilhança da alegação que sustente pretendida antecipação de tutela consistente disponibilização ou na troca do veículo, sendo, para tanto, necessária a dilação probatória para constatar o alegado defeito de fabricação”. (AI 14556/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 26/05/2014)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO DO VEÍCULO NEGOCIADO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO POR OUTRO SEMELHANTE – AUSÊNCIA DE PROVA SATISFATÓRIA E SUFICIENTE DO ALEGADO VÍCIO INSANÁVEL – REQUISITOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Se a verificação dos alegados defeitos depende de demonstração por perícia técnica, que irá bem definir a situação apresentada pelo veículo, os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela não se encontram presentes, de modo que a substituição do bem pretensamente defeituoso por um novo não se mostra possível”. (AI 67466/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 28/04/2014).
Desse modo, não verifico a priori a probabilidade do direito da autora, tampouco risco de dano irreparável a embasar a manutenção da tutela de urgência concedida, pelo que entendo plausível neste momento a suspensão da decisão agravada, até o julgamento definitivo deste recurso.
Por oportuno, nada impede melhor análise quando do pronunciamento final desta Primeira Câmara Cível.
Ante o exposto, os fundamentos da agravante se mostram relevantes, pelo que DEFIRO A LIMINAR PLEITEADA para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso.
Solicitem-se informações ao Juízo singular.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora